Tribunal: TJSP
Processo: 1002409-69.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762738
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002409-69.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante PAULO
ROBERTO MARTINS CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-69.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.113 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002409-69.2019– ARAÇATUBA.
Apelante: Paulo Roberto Martins Campos.
Apelada: Banco Pan S/A.
Juiz: Danilo Brait.
Voto 25.113
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Limitação de juros Descabimento Capitalização
Possibilidade Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I
Previsão contratual Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 187/193, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato movida pelo apelante à apelada
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada
justiça gratuita.
Diz-se da necessidade de limitação da taxa de juros e que estes
não podem incidir de maneira capitalizada. Insiste que deve incidir a taxa
média de mercado e que se aplicam dispositivos do Código do Consumidor,
notadamente no que respeita à vedação de cláusulas desproporcionais ou que
onerem em demasia o consumidor. Deve prevalecer, também, a boa-fé
objetiva e o respeito à função social do contrato (fls. 197/206).
Veio resposta (fls. 210/227).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Cuida-se de ação revisional de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-69.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.113 - (fr)
3
de financiamento de veículo, instrumentalizada por cédula de crédito
bancário, com juros e parcelas mensais pré-fixadas (fls. 89/93).
Não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes,
j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e
controle judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule
anulação de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras
palavras, inda tenham estes sido contratados e aceitos, se abusivos, não
poderão incidir.
De fato, incide o Código do Consumidor. Cuida-se de pessoa
física que utilizou crédito a ela disponibilizado como destinatária final da
relação de consumo observado, pois, do enquadramento como consumidor
(art. 2o daquele Código). Todavia, a só incidência da lei consumerista, no
caso, não conduz ao acolhimento integral do pedido, tampouco à inversão do
ônus probatório à falta de verossimilhança das alegações.
A taxa de juros adotada (1,80% ao mês, 23,86% ao ano, item
CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO de fl. 89) é lícita. As instituições
financeiras, que integram o Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitam às
limitações do Decreto 22.626/33 (vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ).
Por outro lado, o § 3o do artigo 192, da Constituição Federal, quando vigente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-69.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.113 - (fr)
4
não implicava imediata limitação de juros, pois dependia de lei complementar
que o regulamentasse do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela
Emenda Constitucional no 40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF),
superada definitivamente a questão. Assim, nada se tem de ilegal.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, admissíveis juros
capitalizados em periodicidade inferior a um ano e relativos à cédula de
crédito bancário sob égide da Lei no 10.931/04, como no caso (vide seu art.
28, § 1o, I) tollitur quaestio.
No caso, a cobrança de juros sobre juros em periodicidade
inferior à anual está prevista na referida cédula (vide fl. 89, item
CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO), já que a taxa de juros anual é
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal.

Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73)
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.
1.
A
jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste
Tribunal
Superior, em sede
de recurso especial
representativo de controvérsia - Resp 973.827/RS, é no
sentido de ser possível a cobrança da capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual, desde que
atendidos os seguintes requisitos: a) existência de previsão
contratual expressa da capitalização com periodicidade
inferior a um ano, admitindo-se como pactuada quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-69.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.113 - (fr)
5
ajuste prevê a taxa anual de juros superior ao
duodécuplo da taxa mensal; e b) tenha sido o contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP,
então sob o no 1963-17, não sendo admissível antes dessa
data. (...) 3. Agravo interno desprovido com aplicação de
multa (AgInt no AREsp 851398/MS Relator: Ministro
Marco Buzzi Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 14/11/2017 Data da Publicação/Fonte: DJe
20/11/2017) (g.n.).
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS
JUROS.
(...) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade. 3. Admite-se a
capitalização mensal dos juros nos contratos bancários
celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17
(31/03/00), desde que seja pactuada. 4. A divergência
entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa
mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente
para caracterizar a expressa contratação de capitalização.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 506961/RS
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão Julgador:
Terceira Turma Data do Julgamento: 26/9/2017 Data da
Publicação/Fonte: DJe 02/10/2017) (g.n.).

No mesmo sentido, a súmula 541 desse Tribunal Superior: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-69.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.113 - (fr)
6
contratada”.

Possível, pois, a capitalização mensal de juros. Consigne-se que
a aplicação das normas do CDC não leva a conclusão diversa, como acima
anotado.
A sentença se mantém como proferida. E, por força do art. 85, §
11, do CPC, a verba honorária é majorada para 15% sobre o valor atualizado
da causa, observada justiça gratuita (fl. 61).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso